Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-67.2019.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000602-67.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (APELANTE), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERÍCIA JUDICIAL -
PERDA TOTAL DO USO DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES EM 70% SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO CONTRATO FIRMADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Na Proposta de Adesão ao Seguro Proteção consta o autor/apelante como proponente em documento emitido pelos réus, de modo que é possui legitimidade para ajuizar a demanda.

O segurado não faz jus à indenização pleiteada se a perícia médica constatou a perda total do uso de um dos membros superiores em 70% sobre a importância segurada, hipótese não acobertada pelo contrato firmado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000602-67.2019.8.11.0020

APELANTE: ELSON GOMES DA SILVA

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ELSON GOMES DA SILVA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação de indenização securitária, de improcedência dos pedidos, extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, sendo os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, visto que a parte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que o Magistrado desconsiderou o contido na proposta de seguro assinada por ele, bem como o documento de Id 21218203 juntado aos autos; assevera que o Magistrado também desconsiderou a perícia realizada, na qual foi reconhecido o dever de indenizar dos apelados que devem indenizar o apelante no seguro que o mesmo contratou.

Aduz a sentença contraria a previsão das coberturas contidas da proposta do seguro da apelada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. ao final, requer o provimento do apelo, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de
indenização por invalidez total da perda de seu membro superior direito, prevista da tabela anexa – item 08, em 70%.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. arguiu em contrarrazões a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a
Bradesco Vida e Previdência S.A. argui a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, ambas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. cita que
o apelante não trouxe novos argumentos que ensejassem a modificação do julgado guerreado, já que as razões que traz se repetem desde o seu petitório inaugural, violando, pois, o princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais o apelante menciona desconsideração com a proposta de seguro assinada por ele, bem como o documento de Id 21218203 juntado aos autos; assevera que o Magistrado também desconsiderou a perícia realizada, na qual foi reconhecido o dever de indenizar dos apelados que devem indenizar o apelante no seguro que o mesmo contratou; aduz que a sentença contraria a previsão das coberturas contidas da proposta do seguro da apelada
Cardif do Brasil Vida e Previdência.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Bradesco Vida e Previdência argui a preliminar ao argumento que
o único titular de um pretenso direito sobre o seguro discutido é o Banco Bradesco Financiamentos S.A., pois foi quem contratou seguro coletivo, visando disponibilizá-lo aos consumidores, caso estes sofressem algum sinistro que os impedisse de continuar adimplindo com a sua obrigação no contrato de financiamento.

No certificado de seguro consta o apelante na qualidade de segurado, com objetivo expresso de “
Garantir o pagamento de uma indenização, na ocorrência de um evento previsto e coberto pelo seguro, nos termos das condições gerais, desde que observadas as restrições, tanto contratuais quanto legais, e ainda, o limite máximo de indenização
.”

Ademais, na Proposta de Adesão ao Seguro Proteção consta o apelante como proponente em documento emitido por Bradesco Vida e Previdência, Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e BNP Paribas Cardif (Id 37678036).

Ante o exposto, diante da legitimidade ativa do ora apelante, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor relatou que na data de
10.06.2018 sofreu acidente de trânsito que resultou na necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos e na amputação da mão direita até a altura do antebraço; disse que buscou administrativamente a cobertura securitária, mas as rés negaram.

Postulou pela condenação das rés ao pagamento do prêmio da apólice, correspondente a R$ 600.000,00, além de danos morais em R$ 420.000,00.

Na sentença o Magistrado fundamentou que na apólice, no item que trata das coberturas do seguro, prevê que não é toda a invalidez acobertada pelo seguro, mas apenas a decorrente de acidente e de caráter total, mas no laudo pericial e demais documentos, indicam que a invalidez, apesar de permanente, não é total, mas parcial.

De fato, como registrado na sentença, os documentos de Id 21218204 (Seguros de Pessoas – SUSEP) e de Id 21218203 (Condições Geral – Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos) não revelam que o estipulado entre as partes consta nas disposições dos referido documentos, visto que não há dados do apelante nem mesmo sua assinatura.

Em contestação as rés apresentam a proposta de adesão ao seguro proteção assinado pelo apelante com as coberturas dos eventos: morte, invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário/incapacidade física total temporária (IFTT)
.

No laudo pericial consta que no exame físico demonstrou: a) amputação em nível de antebraço direito, com presença de atrofia local em região de braço. Movimentos do braço amputado com limitação grave. O perito quantificou o grau de comprometimento físico em 70%.

O perito ainda indica a lesão de cunho permanente, perda total do uso de um dos membros superiores e conclui:

“Neste caso, o percentual de perda é calculado como perda total do uso de um dos membros superiores (70%). Portanto, a indenização devida nessa situação é de 70% do valor indenizável.”

Ou seja, a invalidez apenas é calculada como perda total, mas, embora permanente, é parcial. No mesmo sentido, na Tabela da SUSEP a invalidez permanente total prevê a perda total do uso de
ambos
os membros superiores e o caso do apelante se enquadra na invalidez permanente parcial (perda total do uso de
um
dos membros superiores – 70%).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Cobertura securitária para os eventos morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente – Perícia médica que constatou a invalidez permanente por doença do autor, hipótese não coberta pelo contrato firmado – Moléstia profissional que não se equipara a acidente de trabalho – Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva – Segurado que não faz jus à indenização pleiteada – Negado provimento”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10044649120218260009 São Paulo, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/10/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - NÃO CONSTATAÇÃO - INCAPACIDADE PARCIAL POR ACIDENTE - AUSÊNCIA DE COBERTURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA ALTERADA COM A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
- O ordenamento processual autoriza a produção de prova necessária à demonstração dos fatos relevantes para o julgamento do feito. Não representa cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral que se mostra inútil ao deslinde da controvérsia. -Não há falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando explicitados, ainda que de modo sucinto, as razões de decidir. - É de um ano o prazo prescricional aplicável para os casos de ação de cobrança de seguro de vida por invalidez, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do CC/02.
- O termo inicial para contagem do prazo é a data em que o segurado teve ciência da incapacidade ou do indeferimento da pretensão na via administrativa. - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
- Ausente a demonstração de que a invalidez permanente parcial decorrente de acidente estava contratualmente coberta pela apólice de seguro, em vista dos documentos trazidos pelo próprio requerente, a parte autora não faz jus ao recebimento do capital segurado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.191194-2/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 02/04/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11 do CPC. Suspensa a exigibilidade, visto que a parte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024